Tribunal: TJDFT
Processo: 0813515-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. 10 HORAS. AUSÊNCIA ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 103,32 e morais na quantia de R$ 5.000,00.
2. A recorrente alega que o atraso no voo decorreu de caso fortuito em razão de congestionamento de tráfego aéreo. Afirma que foi ofertado à parte assistência material, razão pela qual não deve ser condenada em danos materiais. Defende que a situação vivenciada pela autora não é capaz de lhe causar danos morais. Pede o afastamento indenização arbitrada, ou subsidiariamente, a redução do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão submetida à apreciação desta Turma Recursal é verificar se houve a ocorrência de fortuito externo que afaste a responsabilidade da ré pelo dano, e, na ausência desse fator, se estão comprovados os danos morais sofridos pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). No caso, o atraso decorreu de questões operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados à consumidora.
7. No caso, em que pesem as alegações da recorrente, o congestionamento de tráfego aéreo é evento submetido ao risco da atividade econômica exercida, configurando fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal e afastar a sua responsabilidade civil. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, razão pela qual correta a sentença que determinou a restituição do valor desembolsado a título de alimentação, ante o prejuízo financeiro causado à autora.
8. Ademais, o atraso do voo por cerca de 10 horas, aliado à ausência de assistência material por parte da requerida configura falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar a consumidora. As circunstâncias dos fatos extrapolam os contratempos habituais enfrentados por usuários do transporte aéreo, uma vez que a perda de conexão, a necessidade de pernoite no aeroporto e os gastos pessoais com alimentação vão além de mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade, com ofensa à honra, ao sossego e à dignidade da passageira.
9. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citados: CDC, art. 14, § 3o. CC, arts. 944 e 737.